Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-31.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA EM INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. POSSE. TEMPO MÍNIMO E ANIMUS DOMINI. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o imóvel consistir em bem a ser objeto de inventário, sendo indivisível após aberta a sucessão e pertencente em co-propriedade e condomínio a todos os herdeiros, nos termos do art. 1.791, parágrafo único, do Código Civil, vislumbra-se ser possível ao interessado requerer em Juízo a usucapião do bem, a fim de obter a constituição de propriedade exclusiva em seu favor, desde que demonstre efetivamente o cumprimento de todos os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva.
2. Conforme artigo 1.238, parágrafo único, do Código Civil, a usucapião extraordinária possui como requisitos apenas a posse com animus domini e o tempo mínimo de 15 anos, reduzidos para 10 anos em caso de moradia habitual, sem interrupção ou oposição, sendo desnecessária comprovação de justo título e boa-fé.
3. A função social à propriedade serve como parâmetro de análise para a usucapião, em atenção à finalidade primordial de dar correta destinação ao imóvel, conforme seu caráter utilitário e em primazia ao interesse social envolvido, atendendo ao intento constitucional. Precedentes do STJ.
4. Preenchidos os requisitos para a usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC, impõe-se manter a procedência do pedido.
5. Recurso conhecido e não provido.